Tribunal: TCU
Processo: 030.884/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sonia de Almeida Lima contra decisão que negou provimento a pedido de reexame em apreciação do ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Sônia de Almeida Lima contra o Acórdão 10392/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal apreciou pedido de reexame interposto pela interessada contra o Acórdão 1254/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato concessão de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.